Tribunal: TJDFT
Processo: 0742331-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Apelação cível – Justiça gratuita - Acidente de trânsito – Indenização.
1. A revogação da gratuidade depende de prova suficiente, não produzida no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.
2. Age culposamente o motorista que, sem a cautela devida, ingressa em via preferencial e intercepta a trajetória preferencial do veículo que por ela transitava, provocando o acidente.
3. Não é exigível perícia para a comprovação das avarias causadas na motocicleta, pois outra espécie de prova (orçamentos) é admitida para esse fim e foi produzida pela autora que, assim, faz jus à respectiva indenização, juntamente com o ressarcimento de despesas com transporte e médico-hospitalares.
4. Dano moral configurado pela dor e sofrimento provocados pela fratura de um dos arcos costais. Compensação assegurada em valor (R$ 5.000,00) consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.